Tribunal: TJDFT
Processo: 0721204-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EFETIVADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERIGO DE DANO OU RISCO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu tutela de urgência requerida em desfavor das instituições bancárias agravadas. Nesta instância recursal, a parte autora pugna pela suspensão dos descontos referentes ao empréstimo supostamente fraudulento realizado em seu nome.
2. Segundo o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. Não demonstrada a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo na demora da prestação jurisdicional, impõe-se a manutenção da decisão recorrida, haja vista a necessidade de dilação probatória.
4. Negou-se provimento ao recurso.